Tribunal: TJES
Processo: 5001021-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001021-87.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JUDSON PEREIRA MORAES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO –
PROGRESSÃO DE REGIME - EXAME CRIMINOLÓGICO -

DESNECESSIDADE
-
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1. O exame criminológico não é requisito obrigatório para a progressão do regime prisional, sendo que, em hipóteses excepcionais, o magistrado, de forma fundamentada, pode determinar a sua realização para a aferição do mérito do apenado, consoante Súmula nº 439 do STJ (
"
Admite-se
o exame criminológico pelas peculiaridades do caso concreto, desde que em decisão motivada"
).

2.
No caso, o apenado, além de ter cumprido o requisito objetivo, apresenta o bom comportamento carcerário, não havendo o registro de qualquer falta grave durante a execução da pena. Como bem asseverado pela magistrada,

“
apesar do apenado ter sido condenado pelo delito do artigo 217 – A, do Código Penal, o mesmo está em gozo da saída temporária desde dezembro de 2022 e vem cumprindo todas as condições impostas pelo juízo, além disso, também vem obtendo remições de pena com frequência, demonstrando disciplina a responsabilidade com o cumprimento de sua pena
”
.

3
.

Na situação dos autos, a gravidade do crime praticado, por si só, não justifica a realização do exame criminológico.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, inconformado com a Decisão proferida pela M.M. Juíza de Direito Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Regime Semiaberto, que, nos autos da Execução Penal n. 2000793-63.2021.8.08.0035, concedeu ao reeducando JUDSON PEREIRA MORAES a progressão de regime para o aberto.

Em suas razões, o
parquet
alega, em síntese, a necessidade de realização do exame criminológico diante da gravidade concreta do crime.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID 7246913).

E
is o que de relevante tenho a relatar. Incluam-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, inconformado com a Decisão proferida pela M.M. Juíza de Direito Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Regime Semiaberto, que, nos autos da Execução Penal n. 2000793-63.2021.8.08.0035, concedeu ao reeducando JUDSON PEREIRA MORAES a progressão de regime para o aberto.

Em suas razões, o
parquet
alega, em síntese, a necessidade de realização do exame criminológico diante da gravidade concreta do crime.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID 7246913).

Após analise detida deste recurso é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais não merecem acolhimento.

Para a progressão de regime, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), nos termos do art. 112 da Lei n. 7.210/84 (LEP). Vejamos:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

§ 1º Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Não se pode olvidar que o exame criminológico não é requisito obrigatório para a progressão do regime prisional, sendo que, em hipóteses excepcionais, o magistrado, de forma fundamentada, pode determinar a sua realização para a aferição do mérito do apenado. Nos termos do Súmula 439 do STJ:
“
Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.

No mesmo sentido é a Súmula Vinculante nº 26 do STF:
“
Para
efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.

De acordo com o STJ,
“embora a alteração legislativa produzida pela Lei n. 10.792/2003, no art. 112 da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal - LEP), tenha suprimido a referência expressa ao exame criminológico como requisito à progressão de regime, esta Corte consolidou entendimento, por meio do enunciado n. 439, da Súmula/STJ, no sentido de que o magistrado pode, de forma fundamentada, exigir a sua realização.
Tal fundamentação, entretanto, deve estar relacionada a algum elemento concreto da execução da pena, não se admitindo a simples referência à gravidade abstrata do delito ou à longevidade da pena”

(AgRg no HC n. 628.684/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021).

No caso, vale registrar que o apenado, além de ter cumprido o requisito objetivo, apresenta o bom comportamento carcerário, não havendo o registro de qualquer falta grave durante a execução da pena.

Como bem asseverado pela magistrada,
“
apesar do apenado ter sido condenado pelo delito do artigo 217 – A, do Código Penal, o mesmo está em gozo da saída temporária desde dezembro de 2022 e vem cumprindo todas as condições impostas pelo juízo, além disso, também vem obtendo remições de pena com frequência, demonstrando disciplina a responsabilidade com o cumprimento de sua pena. Por tais razões, entendo desnecessário a realização de novo exame criminológic
o”
.

Portanto, na situação dos autos, a gravidade do crime praticado, por si só, não justifica a realização do exame criminológico.

Pelo exposto, conheço do Recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.